Tribunal: STF
Processo: Rcl 79625
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011931-84.2017.5.03.0037.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) paradigma da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista na qual foi requerida a condenação das empresas CEMIG DISTRIBUICAO S.A, em: Diferença salarial; 13° e reflexos; férias + 1/3 e reflexos, FGTS + 40% e reflexos; anuênio e reflexos; PLR e reflexos; horas extras e reflexos; horas de sobreaviso e reflexos; gratificação especial (Maria Rosa); equiparação; contribuição FORLUZ; bem como juntada de documentos, por estar prestando serviços de Técnico Industrial, sendo admitido em 04/12/1989 até a presente data. 



    Em sede de Recurso Ordinário, a Eg. Turma do TRT da 3ª Região, negou provimento ao recurso interposto pelas empregas, mantendo-se a condenação da reclamada manteve a não aplicação das normas coletivas válidas quanto os reflexos das horas extras e sobreaviso no RSR. A decisão acima questionada mantida pela 06ª turma do TRT da 3ª Região, pura e simplesmente, se nega a aplicar os ACTs da Cemig, ignorando para tanto o tema 1046, fixado pelo STF, o que passamos a expor.” (eDOC 1, pp. 12-13)



    Diante disso, aduz que “[a] condenação da CEMIG ao pagamento de reflexos das horas de sobreaviso no repouso semanal remunerado – RSR representa flagrante descumprimento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1046 da repercussão geral, uma vez que ignora cláusulas expressas das normas coletivas firmadas entre a empresa e a categoria profissional.” (eDOC 1, p. 13)



    Alega, ainda, que “[a] decisão reclamada também incorre em violação à autoridade da tese firmada no Tema 1046 do STF, ao desconsiderar norma coletiva que fixa o divisor 220 como critério para o cálculo das horas extras e de sobreaviso, inclusive para empregados submetidos a jornada inferior a 44 horas semanais”. (eDOC 1, p. 13)



    Nesses termos, argumenta que “[a] norma coletiva, fruto de negociação legítima e representativa, não prevê qualquer repercussão das horas de sobreaviso sobre o RSR, tampouco há respaldo legal ou jurisprudencial para obrigar esse reflexo quando a pactuação coletiva dispuser de forma diversa. Contudo, o acórdão reclamado expressamente afastou a aplicação da norma coletiva”. (eDOC 1, p. 14)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, diante da ofensa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral.



    As autoridades reclamadas prestaram informações (eDOC 14, ID: ebb2147d e eDOC 15, ID: abb4c031).



    A citação do beneficiário restou frustrada, consoante se observa das informações constantes do eDOC 18 (ID: 26278ea6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Constitucional. Direito Trabalhista. Reclamação. Alegação de contrariedade à orientação firmada pelo STF no Tema 1.046/RG, sob o argumento de que o tribunal de origem teria afastado cláusula de acordo coletivo. Improcedência. A instância de origem reconheceu a ausência de previsão expressa, na convenção coletiva, de exclusão de reflexos das horas de sobreaviso no repouso semanal remunerado, decidindo a questão nos limites de sua competência jurisdicional. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC 20, ID: d90c23be)



     



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erro na na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Explico.



    Alega a reclamante que a cláusula 20ª do ACT 2011/2012 prevê o pagamento das horas de sobreaviso à razão de um terço do valor da hora normal, sem previsão de reflexos no repouso semanal remunerado, de forma que a autoridade reclamada, ao afastar a disposição da convenção coletiva, contrariou a tese fixada pelo STF no Tema 1046, segundo a qual acordos e convenções coletivas podem dispor sobre a limitação ou afastamento de direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos indisponíveis.



    No ponto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em juízo de adequação ao Tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento o apelo da CEMIG para excluir da condenação a apuração de diferenças do RSR, por entender que “a cláusula 15ª do ACT-2011/2012 - ID. 954c1e0 estabeleceu um novo critério para o cálculo da habitualidade na prestação de horas extras, estipulando que apenas o empregado que tivesse se ativado, durante 15 dias, corridos ou alternados, no regime de horas extraordinárias, é que faria jus à inclusão dessas horas no cálculo dos RSR e feriados”. (eDOC 5, ID: 2db3fa9b)



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, tendo o Tribunal reclamado, a partir da análise do teor do ACT 2011/2012, consignado novo entendimento no sentido que a cláusula 15ª trata apenas das horas extraordinárias, nada dispondo sobre as horas de sobreaviso, motivo pelo qual condenou a reclamante ao pagamento dos reflexos sobre o repouso semanal remunerado e feriados, com reflexos em férias acrescidas de um terço, 13º salário e FGTS. A propósito, confira-se teor do julgado no que interessa:



    “Com efeito, o pedido do reclamante, em relação aos RSR, foi dividido em duas partes. De sua peça de ingresso, infere-se que ele postulou: 



    - reflexo das horas de sobreaviso (já quitadas) em RSR, conforme narrativa do item 5, às f. 15/16, e pedido nº 6 no rol de f. 21 (ID. 6011edb - Pág. 19); 



    - reflexo das horas extras quitadas sobre RSR, conforme pedido nº 7 no rol de f. 21. 



    Entretanto, tanto a v. sentença de 1º grau, no ID-cf71173, quanto os dois acórdãos já prolatados nesta eg. Turma, ID-821dcfb e ID-4d940bf, analisaram a pretensão de maneira conjunta, o que cumpre agora esclarecer. 



    De fato, a cláusula 15ª do ACT-2011/2012 (ID-954c1e0), em seu parágrafo 1º, trouxe uma nova forma objetiva de apurar habitualidade, mas se referiu apenas às horas extraordinárias, nada mencionando em relação às horas de sobreaviso. 



    Neste ponto, é mister transcrever a cláusula, a fim de evitar dúvidas: 



    ‘Cláusula 15ª HORA EXTRAORDINÁRIA - REPERCUSSÃO E CRITÉRIOS DE HABITUALIDADE As horas extraordinárias habituais e efetivamente trabalhadas integram o pagamento de férias, da Gratificação de Natal (13º salário), dos RSR e feriados, do aviso prévio e da indenização pela média do número de horas suplementares dos respectivos períodos aquisitivos, conforme os seguintes critérios: 



    §1º - O empregado que tiver trabalhado, em regime de horas extraordinárias, 15 (quinze) dias no período de apuração da frequência, corridos ou alternados, tem direito à inclusão dessas horas no cálculo dos RSR e feriados (...)’ - f. 588. 



    Então, aqui, cumpre analisar as horas de sobreaviso, sem levar em consideração o instrumento coletivo. E, no caso, o 1º acórdão anteriormente prolatado por esta eg. Turma, no ID-821dcfb, já havia constatado o pagamento habitual das horas de sobreaviso, nos fundamentos de f. 1467.



    Assim, é de se acolher a pretensão do reclamante, condenando a reclamada a pagar reflexos das horas de sobreaviso já quitadas sobre RSR, inclusive feriados. 



    Os reflexos de RSR geram reflexos sobre férias + 1/3, 13º salário, FGTS, mas, por ora, de forma simples, já que o c. TST ainda não proferiu decisão no IRR-0010169- 57.2013.5.05.0024. 



    Provimento parcial que se dá, para, imprimindo-se efeito modificativo ao julgado, acolher o pedido nº 06, à f. 21 do rol de pedidos da peça de ingresso. 



    Alterando-se o acórdão de ID-4d940bf, não há que se falar em improcedência da ação.



    (...)



    Conheço dos embargos de declaração opostos pelo reclamante e, no mérito, dou-lhes provimento parcial, para, imprimindo-se efeito modificativo ao julgado, acolher o pedido nº 06, à f. 21 do rol de pedidos da peça de ingresso, condenando-se a reclamada a pagar reflexos das horas de sobreaviso já quitadas sobre RSR, inclusive feriados, nos termos da fundamentação supra, parte integrante deste decisum. Novo valor da condenação ora arbitrado em R$5.000,00, com custas de R$100,00, a cargo da ré.” (eDOC 6, ID: 0d582d26)



    Referida decisão restou mantida após a interposição do recursos cabíveis, consoante se extrai das informações prestadas pelo Tribunal de origem:



    “Dessa decisão a reclamada interpôs recurso de revista (fls. 1.692/1.698), ao qual foi denegado seguimento pela decisão de fls. 1.800/1.801. 



    As partes recorreram mediante recursos de revista, que tiveram seguimento denegado (fls. 1.800/1.803). Ato contínuo, apresentaram Agravos de Instrumento, que tiveram seguimento denegado pelo TST por decisão do Ministro Cláudio Brandão, proferida em 28.6.23. Dessa essa decisão monocrática, a reclamada apresentou Agravo, ao qual a Sétima Turma daquela Corte Superior, em acórdão datado de 19.4.24, negou-lhe provimento. Interposto Recurso Extraordinário em 13.5.24, foi-lhe negado seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A reclamada, então, apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, julgado improcedente em acórdão do Pleno do TST proferido em 14.4.25. Interpostos embargos de declaração que se encontram conclusos desde 9.5.25 para análise do Ministro Vice-presidente do TST, conforme consulta do andamento processual. 



    Nesse ínterim, a reclamada ajuizou a presente reclamação constitucional, alegando o descumprimento da decisão vinculante fixada no julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral e ao art. 7º, XXVI, da CR.” (eDOC 14, ID: ebb2147d)



    Pois bem.



    Registre-se que, quando do julgamento do tema 1.046 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 28.4.2023, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. Eis a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.” (RE 1.121.633, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2023; grifo nosso)



    Com efeito, a tese firmada no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral estabelece a validade de norma coletiva, ainda que limite ou restrinja direito trabalhista.



    Todavia, no caso dos autos, verifica-se hipótese de ausência de cláusula expressa em ACT que regule o pagamento dos reflexos das horas de sobreaviso no repouso semanal remunerado do trabalhador.



    É o que se extrai das decisões reclamadas, bem como do teor da cláusula 20ª do ACT 2011/2012, a qual a ora reclamante aduz invalidada. Tal norma, em verdade, tão somente dispõe sobre o valor e as condições de pagamento das horas de sobreaviso, estabelecendo o percentual de um terço da hora normal e regulamentando situações específicas para dias úteis, finais de semana e feriados, sem, contudo, conter previsão quanto à exclusão de reflexos sobre outras parcelas trabalhistas. Nesses termos, confira-se teor na norma:



    “CLÁUSULA 20ª SOBREAVISO – REGIME As horas em que o empregado, excepcionalmente, por determinação da CEMIG através de comunicação prévia e escrita da gerência imediata, permanecer em regime de sobreaviso, ou seja, de atenção a eventual chamada ao serviço, serão pagas, nos termos do regulamento próprio e específico da Empresa, na seguinte base:



    a- Dias Úteis - 1/3 (um terço) do valor da hora normal, por hora de sobreaviso; 



    b- Sábados, Domingos e Feriados - 1/3 (um terço) do valor da hora normal, por hora de sobreaviso, com garantia de um mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. 



    c - Fica convencionado que, em situações excepcionais ou anormais de trabalho, o empregado pode ser colocado em regime de sobreaviso por mais de 24 horas.



     IP- 6.12



     3. REMUNERAÇÃO 



    3.1 O empregado em sobreaviso receberá, em parcela destacada em seu Comprovante de Rendimentos e Descontos, 1/3 (um terço) do valor da hora normal por hora em que permanecer de sobreaviso, calculado sobre seu salário-base, acrescido de anuênio, salário-habitação, outras parcelas porventura devidas e de acordo com a seguinte base: 



    a. dias úteis: 1/3 (um terço) do valor da hora normal, por hora de sobreaviso; 



    b. sábados, domingos, repousos semanais remunerados e feriados: 1/3 (um terço) do valor da hora normal, por hora de sobreaviso, com garantia de um mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de sobreaviso, devendo iniciar-se a partir do término da jornada de trabalho do último dia útil. 



    3.2 O empregado que, durante o período em que estiver de sobreaviso, for convocado para a execução de serviços de emergência, receberá o salário das horas de sobreaviso trabalhadas, acrescido do percentual correspondente ao de horas extras. 



    3.2.1 Enquanto durar a execução dos serviços de emergência fica, consequentemente, interrompida a contagem de tempo para os efeitos de sobreaviso.” (eDOC 1, p. 14)



     Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso aplicação equivocada do entendimento desta Corte firmado no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Com efeito, ausente teratologia na decisão proferida pelo Tribunal de origem, incabível o acolhimento da pretensão formulada na presente reclamação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 67.983 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024; grifo nosso)



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de teratologia quanto à aplicação ao caso do Tema n. 22 da repercussão geral. 2. A parte agravante sustenta equívoco na aplicação do referido tema e argui a desnecessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na observância da tese fixada no Tema n. 22/RG, no que permitida, pelo órgão de origem, a participação, em concurso público, de candidato contra o qual oferecida denúncia em processo criminal, sem condenação. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que o reexame do enquadramento de tese de repercussão geral, em sede de reclamação, é permitido apenas em situações de teratologia, o que não se verifica no caso. 5. O Tribunal de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema n. 22/RG, segundo o qual, ‘sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 65.243 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; grifos nossos)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente